Tribunal: TJMT
Processo: 1069904-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069904-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EVELY CAMPOS DA SILVA - CPF: 795.606.791-04 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1069904-41.2022.8.11.0001

ORIGEM:
juizADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
EVELY CAMPOS DA SILVA.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento:
10 a 13/2/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO No 29 DA 1a TURMA RECUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo e homologou o valor devido em R$ 15.109,35, extinguindo o feito com conformidade de mérito nos termos do art. 924, II, do CPC. A recorrente sustenta erro na apuração do montante, alegando que a Contadoria desconsiderou o pagamento de férias e terço constitucional constante na sentença prolatada na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados pelo juízo observaram corretamente os comandos da sentença proferida na fase de conhecimento; e (ii) estabelecer se houve excesso de execução nos valores apresentados pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exequente incluiu, em sua planilha, valores referentes a férias já pagas nos anos de 2019 a 2021, o que configura excesso de execução.

A sentença de conhecimento soube expressamente que as férias do ano de 2019 foram pagas, restando apenas o terço constitucional sobre 15 dias desse período, o que foi coletado nos cálculos homologados.

A Contadoria do Juízo,
expert
e imparcial, elaborou os cálculos conforme determinação judicial, excluindo valores já quitados, em conformidade com a decisão proferida na fase de conhecimento.

A manutenção da sentença homologatória se impõe, uma vez que os cálculos da Contadoria respeitaram os parâmetros estabelecidos na decisão exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Configura excesso de execução a inclusão, nos cálculos do cumprimento de sentença, de valores já pagos pelo executado a título de férias e terço constitucional.

A Contadoria do Juízo, quando elabora os cálculos em conformidade com a sentença exequenda, tem presunção de legitimidade, cabendo ao impugnante demonstrar erro de forma concreto, o que não ocorreu nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 55 e 924, II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante: Não há menção a determinante no acórdão.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que rejeitou sua impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo e homologou o valor de
R$ 15.109,35
, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil (CPC) (id. 253357704).

Em suas razões recursais, a exequente alega que o feito foi encaminhado à Contadoria do Juízo e retornou com cálculos em desacordo com a sentença prolatada na fase de conhecimento, motivo pelo qual foram impugnados.

Sustenta que a sentença homologatória dos cálculos indeferiu a impugnação apresentada e homologou um valor inferior ao devido.

Assevera que o erro no cálculo decorreu da desconsideração da sentença anterior, que determinou o pagamento de 45 dias de férias, acrescidos do terço constitucional, referentes ao período de 2017 a 2018, bem como o pagamento de 15 dias de férias, acrescidos do terço constitucional, relativamente ao período de 2019 a 2021.

Ressalta que a Contadoria do Juízo considerou apenas o terço constitucional do valor correspondente a 15 dias de férias e, para corroborar sua argumentação, anexou um quadro demonstrativo do cálculo que se refere.

Assim, afirma que a decisão homologatória não inspirou integralmente o comando sentencial, que determinou a inclusão do pagamento do adicional de férias sobre 45 dias, acrescido do terço constitucional, relativamente ao período de 2017 e 2018, bem como o pagamento de 15 dias de férias, acrescidos de um terço, referentes ao período de 2019 a 2021.

Dessa forma, sustenta que a revisão dos cálculos é imperativa para garantir o cumprimento integral da decisão judicial e a conformidade do valor a ser pago com o previsto na sentença.

Por fim, argumenta que o Juízo “
a quo
” determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração de novos cálculos, observadas as cláusulas da sentença, contudo, a determinação judicial não foi cumprida, pois os autos, embora remetidos à Contadoria, devolveram sem a elaboração dos novos cálculos.

Assim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja determinado o envio dos autos à Contadoria do Juízo para que os cálculos sejam elaborados conforme determinado em sentença.

Reitera, ainda, o pedido de cumprimento de sentença no valor de R$ 31.305,22, conforme cálculo por ela apresentada, com a continuidade da execução.

Em contrarrazões, o executado, preliminarmente, requer a suspensão do feito, ante a possibilidade de pagamento administrativo.

No mérito, alega excesso de execução, em razão de equívoco na base de cálculo das férias e do terço constitucional.

Afirma que a exequente se equivocou ao considerar a base de cálculo das férias e do terço constitucional, tendo incluídos valores divergentes dos constantes nas fichas financeiras. Assim, entende que o parecer contábil apresentou o cálculo conforme os meses trabalhados e os avos de direito. E, ainda, foram descontados os valores já quitados pelo Estado, conforme demonstrado nas fichas financeiras.

Aduz que a incidência de juros sobre juros (anatocismo) é vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que a taxa Selic não pode ser acumulada com juros moratórios. Assim, argumenta-se que a exequente se equivocou ao aplicar a taxa Selic, concomitantemente, com os juros de poupança.

Ao final, requer o desprovimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, necessário mencionar a conclusão 29 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“CONCLUSÃO No 29 – RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 143 DO FONAJE”

Indefiro
a suspensão do feito, considerando a fase em que se encontra o cumprimento da sentença.

Segundo consta da petição inicial, a recorrente foi “convocada” temporariamente para atuar como professora no período de 2017 a 2022, vinculada à Secretaria de Estado de Educação. Alega que seus contratos foram renovados sucessivamente, caracterizando o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, diante das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Assim, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais, no sentido de condenar o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de 45 dias de férias, acrescidos do terço constitucional, no período de 2017 a 2019, bem como o pagamento de 15 dias de férias, acrescidos do 1/3, no período correspondente de 2020 a 2022, bem como as parcelas vencidas no decurso do prazo.

Para corroborar, apresentou holerites, referentes ao período de: a) 10/2017 a 12/2017 (id. 253356699); b) 2/2018 a 12/2018 (id. 253357650); c) 2/2019 (id. 253357651); d) 3/2019 a 12/2019; e)
1/2020 (referente a férias proporcional de 2019 – 10/12 avos)
(id. 253357653); f) 2/2020 a 12/2020 (
incluindo férias proporcionais de 2020 – 10/12 avos
) (id. 253357654); g) 4/2021 a 8/2021 (
incluindo férias proporcionais 2021 – 5/12 avos
) (id. 253357655); h) 11/2021 e 12/2021 (
incluindo férias proporcionais 2021 – 4/12 avos
) (id. 253357656). Por fim, anexa planilha de cálculo, com o valor de R$ 21.793,90 (id. 253357657).

A magistrada singular, ao proferir a sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Compulsando os documentos acostados,
verifica-se que foi paga a parte autora as férias do ano de 2019
, contudo, não foi pago o terço constitucional sobre 15 (quinze) dias do mencionado período.

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários e
CONDENAR o requerido a pagar a requerente os valores referentes às férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias dos anos de 2017 e 2018, bem como o pagamento 1/3 (um terço) de férias sobre 15 (quinze) dias do período de 2019 a 2021
,
a serem comprovados, excluindo o período prescrito e
deduzindo as parcelas já pagas
, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
(grifei).

Observa-se que, quando da apresentação do cumprimento de sentença, foi apresentado um exequente demonstrativo de design, com valor total de R$ 21.793,90 (id. 253357666), bem como planilha de atualização, perfazendo o montante de R$ 29.022,51 (id. 253357667).

Pois bem, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a exequente não tem razão, devendo ser mantida a sentença homologatória, uma vez que restou demonstrado o excesso de execução nos cálculos por ela apresentados.

Explico.

Conforme mencionado, a exequente, ao presentar seus holerites,
demonstrou que foram pagas as férias proporcionais referentes aos anos de

2019 (10/12 avos); 2020 (10/12 avos); 2021 (4/12 avos)
(ids. 253356699, 253357650/253357656).

Contudo, na planilha apresentada pela exequente,
foram incluídos valores referentes às férias dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021
. Um exemplo disso é o valor de
R$ 3.627,25
, que foi registrado como devido no mês de janeiro de 2020. No entanto,
esse montante corresponde ao pagamento das férias proporcionais do ano de 2019 (10/12 avos)
, conforme demonstrado no id. 253357653.
Como esse valor já havia sido pago pelo executado
,
não poderia ter sido incluído novamente no cálculo apresentado pela exequente
.

Além disso, a sentença prolatada na fase de conhecimento
consignou expressamente que as férias relativas ao ano de 2019 foram pagas
, restando apenas o terço constitucional sobre 15 (quinze) dias desse período.

De igual forma, o mesmo valor (R$ 3.627,25), referente às férias do ano de 2020 (10/12 avos), foi pago na folha de dezembro de 2020 (id. 253357654),
não podendo ser computado como devido
.

A mesma situação se repete no ano de 2021, em que
ocorreu o pagamento das férias proporcionais (4/12 avos), no valor de R$ 1.479,90
,
montante que deve ser abatido no cumprimento de sentença
.

Dessa forma,
verifica-se que houve excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente
,
pois foram computados valores já pagos pelo executado
, demonstrando-se, assim, que
tais montantes não são devidos a título de férias proporcionais
.

Além disso, a Contadoria do Juízo,
expert
e parte desinteressada, ao apresentar o cálculo que posteriormente foi homologado, assinalou o seguinte:
“Nota: Cálculo modificado em cumprimento ao determinado na Decisão de id no 131027461, para apuração do valor da publicada nos termos da Sentença de id no 111745927: (...)”.

Desse modo, o cálculo foi realizado em estrita consonância com a determinação judicial proferida na fase de conhecimento.

Diante do exposto, falei do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025